Tribunal: TJDFT
Processo: 0019090-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 403 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. RECONVENÇÃO. FALTA DE PROVA DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME. Ação declaratória cumulada com indenização, na qual se sustenta a nulidade de procuração pública por suposta simulação, com pedido subsidiário de reparação material. Reconvenção deduzida pleiteando indenização por valor supostamente pago em contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar a ocorrência de simulação no negócio jurídico e a existência de prova do pagamento que justificasse a indenização reclamada, bem como a demonstração de prejuízo alegado na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A simulação, prevista no art. 167, §1o, do Código Civil, exige comprovação pelo autor, a teor do art. 373, I, do CPC. Não havendo prova idônea, o pedido anulatorio não merece acolhida. O art. 403 do Código Civil condiciona a reparação material à demonstração de prejuízo efetivo. Ausente prova de pagamento pelo autor, inexiste decréscimo patrimonial indenizável.
IV. DISPOSITIVO. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência integral mantida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação citada: arts. 167, §1o, 373, I, 403 e 487, I, do CPC; art. 403 do Código Civil.